Tribunal: STJ
Processo: 5008038-65.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923405 - SC (2025/0155187-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 217-
A, caput, c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem por incidência do óbice da Súmula 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em
relação à incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, limitando-se à
interpretação e aplicação do direito federal.
6. A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
7. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ, uma vez que a decisão
de primeiro grau está em harmonia com a orientação dessa Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem. 2. A simples
assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial. 3. A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.".
Documento eletrônico VDA50156167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 433e811c-4327-486b-8e4a-30b5325e06e8

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; art. 226, inciso II.
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel.
18/11/2016
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018
no AREsp 2.104.712/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50156167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 433e811c-4327-486b-8e4a-30b5325e06e8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923405 - SC (2025/0155187-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 217-
A, caput, c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem por incidência do óbice da Súmula 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em
relação à incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, limitando-se à
interpretação e aplicação do direito federal.
Documento eletrônico VDA50156251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:50
Código de Controle do Documento: 0ce8abd2-bdd9-4270-bd90-4aa93602307d

6. A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
7. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ, uma vez que a decisão
de primeiro grau está em harmonia com a orientação dessa Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem. 2. A simples
assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial. 3. A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; art. 226, inciso II.
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel.
18/11/2016
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018
no AREsp 2.104.712/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A L contra decisão monocrática
proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial,
com fundamento da incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula 182 do STJ,
aplicada por analogia.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime do artigo art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código
Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, o que foi
mantido pelo Tribunal de origem (fls. 297-298).
O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação aos artigo 14, inciso II e art. 226,
ambos do Código Penal, para requerer, em síntese, a absolvição ou desclassificação do
delito para a forma tentada (fls. 305-315).
O recurso foi inadmitido na origem por incidência do óbice da Súmula n. 7,
STJ (fls.334-335).
Sobreveio agravo em recurso especial (fls.343-348).
Documento eletrônico VDA50156251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:50
Código de Controle do Documento: 0ce8abd2-bdd9-4270-bd90-4aa93602307d

O Ministério Público Estadual apresentou contraminuta (fls. 353-357).
Na decisão agravada, constou que a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, deixou de impugnar especificamente o óbice adotado pelo Tribunal de
origem (fls. 379-380 ).
Neste agravo regimental, o recorrente, além de repisar as razões do recurso
especial, assevera que não deve prosperar a decisão agravada, pois foram devidamente
impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso (fls. 384-399).
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada para ser examinado e
provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao
Colegiado para a análise da matéria.
Sem retratação, os autos foram distribuídos a esse relator.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do
recurso (fls.414-415).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não
possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
No presente agravo regimental, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em
relação à incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula n. 7, STJ.
Era ônus da parte agravante demonstrar, de forma objetiva e fundamentada,
que a questão debatida no Recurso Especial prescindiria de reexame de provas, limitando-
se à interpretação e aplicação do direito federal.
A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
). No mesmo
18/11/2016
sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta
19/12/2018
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Pela análise do julgado que examinou a apelação defensiva, a condenação do
réu encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí não haver que se falar
em eventual contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, tampouco que
estivesse lastreada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos se
desse ônus não se desincumbiu a defesa do insurgente.
Documento eletrônico VDA50156251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:50
Código de Controle do Documento: 0ce8abd2-bdd9-4270-bd90-4aa93602307d

Nesse contexto, para se infirmar a conclusão a que chegou a Corte Estadual e
se concluir de modo contrário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório delineado nos autos. Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 7/STJ: A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são
suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do
agravo ou do recurso especial, ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AR
Esp 2.153.320/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je
).
4/10/2022
11/10/2022
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento dos interesses do ora agravante, ônus
do qual não se desincumbiu a Defesa, tendo em vista que se limitou a repisar, nos
mesmos termos, as razões já apresentadas no recurso especial.
Ademais, a pretensão defensiva esbarraria, ainda, no óbice da Súmula 83, do
STJ. uma vez que a decisão de primeiro grau está em harmonia com a orientação dessa
Corte, sedimentado por ocasião do julgamento de recurso especial julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1121), no sentido de que, presente o dolo
específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, não sendo possível a
desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta. Esse entendimento
leva ao afastamento, consequentemente, da modalidade tentada do crime de estupro de
vulnerável.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50156251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:50
Código de Controle do Documento: 0ce8abd2-bdd9-4270-bd90-4aa93602307d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155187-8
AREsp 2.923.405 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50080386520238240033
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADA
: STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515281560=04650@
2025/0155187-8 - AREsp 2923405 Petição : 2025/0044370-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:13:53
Código de Controle do Documento: A2F13224-4070-43DC-AF85-C3F26252BF28